Tribunal: TJSP
Processo: 2116877-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2116877-91.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Flórida Paulista, em que
é embargante DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2116877-91.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32850b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2116877-91.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
COMARCA: FLÓRIDA PAULISTA
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa - Inadmissibilidade - Omissões não caracterizadas -
Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento -
Embargos rejeitados.
VOTO No 32850
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 15/24, que negou provimento ao agravo
interno interposto pelo ora embargante, assim ementado:
"Agravo interno - Decisão monocrática que, em agravo de
instrumento, reconheceu a intempestividade do recurso -
Inconformismo - Não acolhimento - A interposição do agravo de
instrumento se dá por meio eletrônico, sendo desinfluente a
verificação de feriado na sede do Tribunal, para a contagem do
prazo de interposição deste recurso, exceto nas hipóteses em
que a ação tramita na mesma comarca onde se situa a sede do
Tribunal - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Quanto ao
suposto vício de intimação, é certo que as publicações foram
materializadas em nome de um dos dois advogados indicados,
razão pela qual não se reconhece prejuízo - Precedentes do C.
STJ - Decisão confirmada - Recurso desprovido."
O embargante destaca que "o presente recurso não visa à
prolação de novo acórdão, ou modificação de suas conclusões, valendo-se o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2116877-91.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32850b
3
Embargante, apenas, da via recursal destinada ao aperfeiçoamento e
prequestionamento expresso, especialmente, para atendimento à finalidade do
art. 1.025 do CPC". Em suma, fala em omissões no aresto embargado
e destaca que "comprovou o feriado local (comarca de origem do recurso) ao
promover a distribuição do seu recurso de agravo de instrumento". Repisa o
argumento de que "a comarca de origem para a interposição do agravo de
instrumento é a sede do TJSP, razão pela qual a fundamentação de que o
artigo 1.003, §6o, do CPC, também se aplica em casos de agravo de
instrumento - com o que concorda o Embargante -, não é suficiente para a
negativa de provimento do agravo interno". Ainda, diz que "o v. acórdão,
invariavelmente, declara que a forma em que tramita o feito - se os autos são
eletrônicos ou físicos - interfere no prazo para a interposição de recurso, muito
embora tal conceito seja inexistente na legislação vigente, incorrendo na
omissão prevista no artigo 489, § 1o, inciso I, cumulados com o artigo 1.022,
II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil". Também aponta que o
acórdão "ignora por completo os precedentes dos outros Tribunais, invocados
pelo Embargante, sem, contudo, demonstrar a existência de distinção no caso
em julgamento ou a superação do entendimento". Por fim, pede efeito
infringente e prequestionamento "dos artigos 489, §1o, incisos I, II e VI,
artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, II; artigo 1.016; e artigo 272, §§
2o e 5o, todos do Código de Processo Civil".
É o relatório do necessário.
2 - O aresto embargado expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferido, não padecendo de omissões.
A atenta leitura da fundamentação extenada no aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2116877-91.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32850b
4
revela a explícita conclusão de que, "Embora o recurso de agravo de
instrumento seja originário de segunda instância, sua interposição se dá por
meio eletrônico. Portanto, desinfluente a verificação de feriado na sede do
Tribunal, para a contagem do prazo de interposição deste recurso, exceto nas
hipóteses em que a ação tramita na mesma comarca onde se situa a sede do
Tribunal" e que "a ocorrência de feriado apenas na comarca sede deste E.
Tribunal não modifica o expediente nas demais comarcas e nem suspende o
prazo para a interposição de recursos, por meio eletrônico, contra decisões
tiradas de autos de processos que tramitam nas comarcas onde, no mesmo dia,
não houve feriado".
No mais, à luz do estatuto processual vigente, não há
necessidade de expressa manifestação sobre todos os argumentos
apresentados ou alusão a julgados de outros Tribunais, mormente
quando a fundamentação exposta é suficiente para a compreensão
do desfecho adotado.
Portanto, insubsistente a sugestão de que há
omissões no aresto embargado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão."
(AgRg no AREsp 1.328.316/RS, 5a T., Rel. Min. Joel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2116877-91.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32850b
5
Ilan Paciornik, j. em 05.02.2019)
"Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais
dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo
integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida
pela recorrente" (STJ, REsp 1.663.459/RJ, 2a T., Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 02.05.2017)
Em realidade, alegando a ocorrência de omissões, a
embargante busca rediscutir os fundamentos do acórdão. Todavia,
os embargos aclaratórios não dão azo a atacar a justiça ou injustiça
do julgamento.
Por fim, quanto ao explícito prequestionamento, sem
olvidar que não houve afronta aos dispositivos indicados (arts. 272,
§§ 2o e 5o, 489, § 1o, I, II e VI, 1.016, e 1.022, I e II, e par. ún.,
II, todos do CPC), a jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (EDcl no AgInt no AREsp 156.220-
PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
Em suma, nada há para ser aclarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2116877-91.2020.8.26.0000/50001 - Flórida Paulista - Voto no 32850b
6
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator